Tribunal: TJMT
Processo: 1007022-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007022-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEX GENIVAL GOMES DE AMORIM - CPF: 068.440.861-99 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007022-75.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALEX GENIVAL GOMES DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXTENSA LISTA DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319 DO CPP] –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007022-75.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: ALEX GENIVAL GOMES DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Alex Genival Gomes de Amorim
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o mantém preso cautelarmente, ante a suposta prática dos crimes de
posse de drogas para consumo pessoal
e
porte ilegal de munição de uso restrito
[art. 28 da Lei no 11.343/2006 e art. 16 da Lei no 10.826/2003].

A defesa narra que o paciente se encontra segregado desde 14 de fevereiro de 2024, acusado da prática de delitos de média gravidade. Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, afigurando-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, sobretudo porque
Alex
é primário, possui 18 (dezoito) anos de idade, residência fixa e trabalho lícito.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para revogar a segregação cautelar, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas, com a expedição do alvará de soltura em seu favor.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. no 207035194].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. no 209393165].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007022-75.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Alex Genival Gomes de Amorim
foi preso em flagrante, no dia 14/2/2024, por ter, em tese, praticado os crimes de posse de drogas para consumo pessoal e porte ilegal de munição de uso restrito.

Na audiência de custódia, o juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos em recesso forense.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de ALEX GENIVAL GOMES DE AMORIM, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, da Lei no 10.826/2003.

O Ministério Público manifestou-se pela homologação do Auto de Prisão em Flagrante Delito, convertendo-se a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A Defesa não apresentou requerimentos. Passo a decidir.

DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA
(...) reputo perfeitamente demonstrada a legalidade da prisão em flagrante referente ao custodiado
ALEX GENIVAL GOMES DE AMORIM
.

Isso porque, ao que consta dos autos, foi surpreendido em abordagem realizada pela Polícia Militar enquanto portava substância entorpecente e munições de calibre 9mm, violando, deste modo, o disposto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, da Lei no 10.826/2003. (...)

No caso em concreto, o fato imputado ao flagrado
,
em tese, enquadra-se nos crimes previstos no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, da Lei no 10.826/2003
.

Quanto à
materialidade delitiva
, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 141296606), o Boletim de Ocorrência no 2024.44889 (id. 141296607), Termo de Apreensão (id. 141296613), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (id. 141296622), bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto à
autoria
, há indícios de que o flagrado haja praticado o referido crime, sobretudo tendo-se em vista que é indicado pelas testemunhas como tal, e encontrado em posse dos entorpecentes e munições quando da abordagem policial.

Passemos aos detalhes:

Do Boletim de Ocorrência no 2024.44889 (id. 141296607), consta a seguinte descrição: “ATRAVÉS DE INFORMAÇÕES RECEBIDAS DO GEFRON DE QUE UMA CAMINHONETE HILUX, PLACA QCE 8035, COR PRATA, ESTARIA EM DESLOCAMENTO SENTIDO À CIDADE DE CONQUISTA D'OESTE COM PESSOAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE HOMICÍDIOS NAS CIDADES DE PONTES E LACERDA E VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES CONSEGUIMOS ABORDAR O REFERIDO VEÍCULO, ONDE ESTAVAM 4 OCUPANTES, SENDO 3 HOMENS E 1 MULHER. DENTRE OS QUAIS ESTAVAM O MOTORISTA, SENHOR JOÃO PAULO BORGES PEREIRA, UMA PASSAGEIRA, SENHORA LIDIANE ELIZABETH GONÇALEZ LOPEZ, A QUAL DISSE SER ESPOSA DO SR. JOÃO PAULO BORGES PEREIRA, OS OCUPANTE ALEX GENIVAL GOMES DE AMORIM E O SILVANEI ROCHA FERREIRA. APÓS CHECAGEM JUNTO A POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE PONTES E LACERDA, FOI NOS INFORMANDO QUE NA DATA DE HOJE, FOI PROFERIDO MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO SR SILVANEI ROCHA FERREIRA. FOI POSSÍVEL SE VERIFICAR QUE O ALEX GENIVAL GOMES AMORIM É UM DOS PRINCIPAIS SUSPEITOS DE TER CEIFADO A VIDA DA SR. LAURA NANTES, NA CIDADE DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, HOMICÍDIO ESSE OCORRIDO EM UMA OFICINA DE MOTOCICLETAS, O QUAL ACONTECEU NA SEMANA PASSADA. DIANTE DISSO, PERGUNTAMOS AO SENHOR JOÃO PAULO BORGES PEREIRA DE ONDE ELE CONHECIA OS DOIS SUSPEITOS E ONDE ELE OS TERIA PEGADO E PARA ONDE ESTAVAM OS LEVANDO. NOS RESPONDEU QUE: "PEGOU ELES EM PONTES E LACERDA NO POSTO RONDON, QUE IA LEVAR ELES PARA TRABALHAR EM UMA BOATE EM JUARA; QUE QUEM MANDOU BUSCAR ELES FORAM SEU PATRÃO POR NOME DE RODAME, QUE É DONO DE UMA SERRARIA EM JUARA; QUE ELES IRIAM TRABALHAR NA SERRARIA. APÓS ENTREVISTA COM O SUSPEITO ALEX GENIVAL GOMES AMORIM PERGUNTAMOS COMO ELE HAVIA ENCONTRADO O JOÃO PAULO E NOS RESPONDEU QUE: "CONHECE ELE DE LACERDA, FLAGRA, QUE CONVERSOU VIA WHATSAPP COM O JOÃO PAULO NA DATA DE ONTEM E QUE ELE OFERECEU SERVIÇO PARA TRABALHAR NA CIDADE DE JUARA, FLAGRA, QUE COMO ESTAVA PRECISANDO SAIR DA FRONTEIRA ENTÃO EU ACEITEI, QUE COMBINARAM DE SE ENCONTRAR NO POSTO RONDON PARA IR PARA JUARA E QUE O SERVIÇO ERA PARA TRABALHAR EM UMA SERRALHERIA". AO INDAGAR O SUSPEITO SILVANEI SOBRE COMO TERIA ENCONTRADO O JOÃO PAULO PASSOU A DIZER QUE: "CONHECEU ELE NO POSTO RONDON TOMANDO UM CAFÉ E QUE ME OFERECEU EMPREGO, DISSE QUE SEU PATRÃO TINHA SERVIÇO NA SERRALHERIA E DECIDIU IR COM ELE". APÓS CHECAGEM VIA SISTEMA SEGURANÇA PÚBLICA FOI POSSÍVEL CONSTATAR QUE O JOÃO PAULO BORGES PEREIRA TEM PASSAGEM POR ASSALTO A MÃO ARMADA NO ESTADO DO PARÁ. EM BUSCA NOS PERTENCES DOS SUSPEITOS FEITA PELA EQUIPE DO GEFRON E, MAIS PRECISAMENTE, EM UMA MOCHILA PRETA QUE PERTENCE AO ALEX GENIVAL GOMES AMORIM FOI LOCALIZADO 08 MUNIÇÕES CALIBRE 9MM INTACTA E UMA PORÇÃO DE MACONHA E TAMBÉM UMA CAMISETA DE TIME DE COR BRANCA COM LISTRAS PRETAS E NUMERAÇÃO 10, ROUPA ESSA UTILIZADA MOMENTO ANTES DO HOMICÍDIO OCORRIDO EM VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. FOI OBSERVA AINDA QUE O SUSPEITO ALEX TAMBÉM SE ENCONTRAVA UTILIZANDO UM CHINELO, DO TIPO RAIDER, NA COR BRANCA, MESMAS CARACTERÍSTICAS CUJO AUTOR DO HOMICÍDIO EM VILA BELA ESTAVA UTILIZANDO. DIANTE DOS FATOS FOI-LHES DADO VOZ DE PRISÃO LHES FEITO O AVISO DE MIRANDA E ENCAMINHADOS PARA A DELEGACIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE PONTES E LACERDA.”

Na mesma esteira tem-se o relato dos policiais militares Misael de Souza Rosa Pescada e Randerson Oliveira da Conceição, que participaram da ocorrência. Em Delegacia de Polícia, confirmam o constante do Boletim de Ocorrência e detalham as circunstâncias em que realizaram a prisão do custodiado (id. 141296610 e 141296611).

Ora, na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos,
sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes.
Veja-se: (...).

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a
concreta
gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime. Ao que consta, não apenas foram localizadas num mesmo contexto fático drogas e munições de arma de fogo de uso permitido — o que, de per si, já atrai a suspeita de envolvimento em delitos mais severos — como há indicativos concretos de que tais podem estar em conexão com crime de homicídio recentemente ocorrido na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, como se infere dos Relatórios Policiais acostados ao feito (id. 141296625 e 141296626).

Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelo delito descrito nos autos.

Vale frisar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto. (...)

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo suspeito.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
ALEX GENIVAL GOMES DE AMORIM
, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário
(...)
”.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

No que se refere ao
fumus commissi delicti
, os elementos informativos colhidos na investigação se mostram satisfatórios, uma vez que, em 14 de fevereiro de 2024,
Alex Genival Gomes de Amorim
foi preso em flagrante, na posse de uma porção de maconha para uso pessoal (sem especificação quanto ao peso) e 8 (oito) munições de calibre 9mm, que são de uso restrito.

Quanto ao
periculum libertatis
, conforme apontado na decisão constritiva, o paciente é um dos principais suspeitos da morte de Laura Nantes Castro, ocorrida em fevereiro de 2024, uma semana antes de ele ser preso em flagrante pelos crimes ora apurados.

Além disso, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifiquei que, apesar de sua pouca idade (18 anos), ele possui inúmeros registros criminais, inclusive com execução de medidas socioeducativas pelo cometimento de atos infracionais graves, tais como homicídio qualificado e tortura (ExMeSo no 1001837-51.2023.8.11.0013).

Como é sabido,
o fato de o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso são circunstâncias que denotam sua contumácia delitiva e, consequentemente, sua periculosidade [STJ. AgRg no RHC 184214 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 21/11/2023. DJe: 27/11/2023].

A existência de predicados pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da segregação se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da prisão cautelar, como na hipótese.

Por fim, considerado o risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Alex Genival Gomes de Amorim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024